Tribunal: TJES
Processo: 5028673-75.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028673-75.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKS SANTOS DE OLIVEIRA e outros

APELADO: HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5028673-75.2022.8.08.0024

APELANTE: JACKS SANTOS DE OLIVEIRA, TATIANA SILVA COPPO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO (MARKETING MULTINÍVEL). OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIFICAÇÃO DE CONTRATOS DE CÔNJUGES. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 'PACTA SUNT SERVANDA'. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO ('VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM'). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame. 1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por cônjuges (distribuidores independentes) contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, o qual visava compelir a empresa ré (Herbalife) a unificar seus dois contratos de distribuição, mantidos individualmente desde 1998, com a preservação de ambas as redes descendentes (
downlines
). A sentença indeferiu o pleito com base no princípio do
pacta sunt servanda
(Regra 2.1.5 do Manual).

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se os distribuidores independentes (Apelantes), casados entre si e que se valeram da exceção contratual (Regra 2.1.5) para manter seus contratos individuais (nível "Supervisor") por quase duas décadas (desde o matrimônio em 2003), possuem o direito de exigir, posteriormente, a unificação desses contratos com a manutenção de ambas as redes descendentes (
downlines
), ou se tal pleito viola o princípio da obrigatoriedade dos contratos e a boa-fé objetiva (Art. 422, CC), na vertente do
venire contra factum proprium
.

III. Razões de decidir 3. Rejeitam-se as preliminares (incompetência territorial) e prejudiciais (prescrição e decadência) suscitadas em contrarrazões. A competência é do foro do domicílio do distribuidor (Vitória/ES), por aplicação analógica do art. 39 da Lei n.º 4.886/65. A pretensão de obrigação de fazer, em contrato de trato sucessivo, não se sujeita à decadência por vício (art. 179, CC) ou à prescrição por reparação civil (art. 206, §3º, V, CC). 4. A exceção contratual invocada pelos Apelantes (Regra 2.1.5 do Manual) conferia-lhes, por serem "Supervisores" ao tempo do matrimônio, o direito de "continuar a operar seu próprio Contrato individual". Foi exatamente essa a faculdade que optaram por exercer por quase 20 anos, não havendo previsão contratual para a unificação pleiteada (manter os dois contratos sob uma só titularidade, preservando ambas as redes). 5. A unificação, segundo as normas da Apelada (Regra 2.1.2), implica necessariamente o abandono ou remanejamento da rede de um dos contratos. A pretensão dos Apelantes de unificar os contratos
sem
o abandono de uma das redes configura a tentativa de criar uma "terceira regra" não prevista no instrumento de adesão, violando o princípio do
pacta sunt servanda
. 6. A conduta dos Apelantes, que optaram por manter contratos individuais por duas décadas e, somente agora, pleiteiam uma unificação
sui generis
não pactuada, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que é vedado pela boa-fé objetiva (Art. 422, CC) e pelo princípio da lealdade negocial.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Em contratos de distribuição-intermediação (marketing multinível), de natureza empresarial atípica, aplica-se por analogia o art. 39 da Lei n.º 4.886/65 (Lei de Representação Comercial), fixando-se a competência no foro do domicílio do distribuidor. 2. A pretensão de obrigação de fazer, fundada em alegado direito contratual de trato sucessivo, não se sujeita aos prazos de decadência por vício de consentimento (art. 179, CC) ou de prescrição por reparação civil (art. 206, §3º, V, CC). 3. A exceção contratual que permite a cônjuges (distribuidores "Supervisores") manter contratos individuais após o matrimônio não lhes confere o direito potestativo de, a qualquer tempo, exigir a unificação dos contratos com a manutenção de ambas as redes descendentes, se o pacto não prevê tal hipótese. 4. Viola a boa-fé objetiva (Art. 422, CC), por configurar comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a conduta dos distribuidores que, após usufruírem por décadas da faculdade de manter contratos individuais, pleiteiam uma modalidade de unificação não prevista nas regras às quais aderiram, atentando contra o princípio do
pacta sunt servanda
.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5028673-75.2022.8.08.0024

APELANTE: JACKS SANTOS DE OLIVEIRA, TATIANA SILVA COPPO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra a sentença (ID 8378127) que julgou improcedente a pretensão autoral de obrigação de fazer, consistente na unificação de dois contratos de distribuição independente (IDs 12044107 e 12044108) mantidos pelos Apelantes, que são cônjuges, junto à Apelada.

A sentença fundamentou a improcedência no princípio da obrigatoriedade dos contratos (
pacta sunt servanda
), destacando que os Apelantes aderiram expressamente às regras da empresa (ID 8378113), que exigem o abandono de um dos contratos em caso de casamento (Regra 2.1.5), e que pleitear a unificação somente após 25 anos, sem arcar com as consequências (abandono de uma das redes descendentes), violaria as normas internas e poderia prejudicar terceiros.

Antes de adentrar ao mérito recursal, analiso as questões preliminares e prejudiciais suscitadas pela Apelada em sede de contrarrazões (ID 8378133).

1. Da Preliminar de Incompetência Territorial (Contrarrazões)

A Apelada reitera a tese de incompetência deste juízo, defendendo a prevalência do foro da sua sede (São Paulo/SP), nos termos do art. 53, III, "a", do CPC, e a existência de foro de eleição previsto no Manual 2006 (ID 8378112, item 14).

A questão foi corretamente decidida pelo d. Juízo singular na decisão saneadora proferida em audiência (ID 8378120), que rejeitou a preliminar.

O contrato firmado entre as partes classifica-se como distribuição-intermediação, uma modalidade de contrato empresarial atípico. Embora a Apelada aponte a existência de foro de eleição (ID 8378112), este consta em um "Manual" acessório, configurando-se como cláusula de adesão.

Na ausência de foro de eleição claramente pactuado no instrumento contratual principal (IDs 12044107 e 12044108), e considerando a natureza da relação (distribuição), mostra-se adequada a aplicação analógica do art. 39 da Lei n.º 4.886/65 (Lei de Representação Comercial), que estabelece como competente o foro do domicílio do representante/distribuidor, no caso, Vitória/ES.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRELIMINAR DE INÉPCIA - REJEITADA - CONTRATO ATÍPICO DE DISTRIBUIÇÃO - APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL DO REPRESENTANTE COMERCIAL E DA CONCESSÃO COMERCIAL - ANALOGIA - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO AO CONTRATANTE ECONOMICAMENTE MAIS FRACO NAS RELAÇÕES EMPRESARIAIS ASSIMÉTRICAS - NÃO APLICAÇÃO DO CDC - FORO DO DOMICILIO DO DISTRIBUIDOR - AGRAVO PROVIDO. I - Se a excipiente indicou o foro para qual o processo deve ser remetido, em caso de acolhimento da exceção de incompetência, impossível o reconhecimento da inépcia. II - O contrato firmado entre as partes se enquadra na espécie de distribuição-intermediação, na medida em que a agravante adquiria, com habitualidade, os produtos fabricados pela agravada, com a obrigação de revendê-los em um determinado território. III - A distribuição-intermediação é contrato sem diploma legal específico, permitindo a aplicação analógica da legislação especial que regulamenta a representação comercial (Lei 4 .886/65) e a concessão comercial (Lei 6.729/79). IV - A falta de norma expressa no Código Civil e na Lei 6.729/79 aplica-se, por analogia, a Lei 4 .886/65 que fixa como foro competente o do domicílio do representante comercial (art. 39). V - Os contratos empresariais se submetem ao princípio da proteção ao contratante economicamente mais fraco nas relações contratuais assimétricas. VI - Ausente a relação de consumo, não há falar-se em incidência das normas de proteção ao consumidor . VII - Preliminar rejeitada e agravo de instrumento provido. (TJ-MG - AI: 10629150003420001 MG, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 16/12/2015, Data de Publicação: 05/02/2016)

Rejeito, pois, a preliminar.

2. Da Prejudicial de Prescrição e Decadência (Contrarrazões)

A Apelada argumenta, ainda, que a pretensão dos Apelantes estaria fulminada pela prescrição (trienal, art. 206, §3º, V, CC) ou pela decadência (bienal, art. 179, CC), uma vez que se casaram em 12 de julho de 2003 (fato informado à Ré em 2008) e ajuizaram a ação somente em 2022.

Novamente, sem razão a Apelada.

A decisão saneadora (ID 8378120) também rechaçou esta tese, e o fez corretamente. A pretensão autoral não visa a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento (o que atrairia a decadência do art. 179), tampouco se funda em reparação civil por ato ilícito (o que invocaria a prescrição do art. 206, §3º, V).

O pedido é de obrigação de fazer, fundado na alegação de um direito contratual (a exceção prevista na cláusula 2.1.5 do Manual) que, segundo os Apelantes, poderia ser exercido a qualquer tempo enquanto vigente a relação contratual, que é de trato sucessivo. A suposta violação do direito (negativa da Ré em unificar os contratos nos moldes pretendidos) renova-se continuamente.

Distingue-se, portanto, do precedente citado pela Apelada (AP 0035474-39.2015.8.08.0024), que envolvia pedido indenizatório claro (reparação de danos morais e materiais), este sim sujeito à prescrição trienal.

Rejeito a prejudicial.

3. Do Mérito (Recurso de Apelação)

No mérito, adianto que o recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside na interpretação das normas contratuais que regem a relação de distribuição independente (Marketing Multinível) entre as partes, especificamente as regras aplicáveis a cônjuges.

Os Apelantes ingressaram na rede da Apelada em 1998 (Tatiana em 18/06/1998, ID 12044108; Jacks em 21/07/1998, ID 12044107) e contraíram matrimônio em 12/07/2003 (fato comunicado à empresa em 2008, conforme contestação ID 8378107).

O Manual de Normas da Apelada (ID 8378113, item 2.1.5) estabelece a regra geral:

2.1.5 Casais Unidos pelo Matrimônio e Consultores Independentes em União Estável

Casais unidos pelo matrimônio e companheiros de união estável podem participar em apenas um Contrato do Consultor Independente. Se dois consultores se casarem ou derem início a uma União Estável, um Contrato deve ser abandonado. (grifamos)

Os Apelantes fundamentam sua pretensão na exceção contida na mesma cláusula:

A única exceção a essa norma ocorre quando cada Contrato de Consultor Independente estiver no nível de Supervisor ou acima no momento do casamento ou ao entrar na união estável. Nesse caso, cada cônjuge pode continuar a operar seu próprio Contrato individual.

A interpretação literal da exceção invocada pelos próprios Apelantes milita em desfavor de sua pretensão. Assumindo como verdadeiro que ambos eram "Supervisores" ao tempo do casamento (2003), a regra lhes conferia o direito de "continuar a operar seu próprio Contrato individual".

Foi exatamente o que os Apelantes fizeram. Optaram por manter duas redes distintas por quase duas décadas (de 2003 a 2022).

O contrato, em nenhuma de suas cláusulas, prevê a hipótese pleiteada na inicial: a unificação dos dois contratos com a manutenção de
ambas
as redes descendentes
. A unificação, segundo as regras da Apelada (item 2.1.2, ID 8378113), implica necessariamente o remanejamento ou perda da rede do contrato abandonado ("a Herbalife Nutrition determinará a disposição da linhagem de linha descendente do Contrato de Consultor Independente rescindido").

Os Apelantes buscam, portanto, criar uma "terceira regra" não prevista no contrato: unificar os contratos (o que a regra 2.1.5 veda) sem abandonar uma das redes (o que a regra 2.1.2 impõe como consequência).

Quanto à tese de Função Social e Boa-fé, não vislumbro conduta abusiva por parte da Apelada. Os Apelantes, cientes das regras (fato admitido em depoimento pessoal, conforme audiência ID 8378120), optaram por usufruir da exceção (manter contratos individuais) por 20 anos, pois, presumivelmente, era a forma mais vantajosa de operar.

Tentar impor, após décadas, uma modalidade de unificação
sui generis
(sem abandono de rede) configura, na verdade, comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) por parte dos próprios Apelantes, o que é vedado pela boa-fé objetiva (Art. 422, CC).

Finalmente, as teses de Inexistência de Prejuízo e Responsabilidade Solidária não prosperam. A alegação de que ambos possuem o mesmo "
upline"
- termo utilizado pelos recorrentes
(ID 8377961, pág. 2) não altera o fato de que a unificação com manutenção de duas redes viola o plano de negócios e as regras de adesão. A regra da responsabilidade solidária é uma norma de proteção da integridade da rede (ônus), não conferindo, automaticamente, o direito a um bônus (unificação com dupla rede) não previsto contratualmente.

A conduta dos Apelantes, ao tentar impor, após décadas de adesão voluntária e fruição de uma regra de exceção (manter contratos individuais), uma nova condição não pactuada (unificação sem abandono de rede), atenta contra a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). A jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, é firme na prevalência da autonomia contratual e do princípio
pacta sunt servanda
em relações obrigacionais livremente assumidas, como se observa:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDIÇÕES RESTRITIVAS CONSTANTES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A relação jurídica entre as partes não decorre de vínculo associativo, mas sim de obrigação contratual, o que distingue a situação destes autos daquela tratada no precedente consubstanciado no Tema 492. 2 .
A observância do pacta sunt servanda e do princípio de lealdade negocial impõe que não se pode agir contra fato próprio. 3. Entre os princípios básicos dos contratos encontra-se o da obrigatoriedade, significando que o ajuste livremente pactuado faz lei entre as partes, devendo ser fielmente cumprido. Sob essa perspectiva, incide a regra segundo a qual “ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa; é esta a essência do brocardo latino ‘nemo potest venire contra factum proprium’”
(ACO 652, Rel . Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 30/10/14) 4. Para concluir de forma diversa ao entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário rever o quadro fático dos autos, o que é vedado em sede extraordinária pelas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário); e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5 . Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1291603 SP, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA . PLATAFORMA "UBER". DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. VIOLAÇÃO DO "CÓDIGO DA COMUNIDADE". RELATOS DE USUÁRIOS SOBRE COMPORTAMENTO INADEQUADO . PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA CONTRATUAL E PACTA SUNT SERVANDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. -
Quando da celebração do negócio jurídico, as partes devem observar os princípios da função social do contrato, da boa-fé e da pacta sunt servanda . Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (arts. 421, 421-A e 422, do CC)-
Nos contratos celebrados entre a empresa de tecnologia "Uber" e motoristas, deve prevalecer a autonomia contratual e a pacta sunt servanda. Em razão disso, a empresa não é obrigada a manter em sua plataforma um motorista que desrespeita o "Código da Comunidade" - No caso concreto, a empresa "Uber" demonstrou que realizou o descredenciamento do motorista em virtude do seu comportamento inadequado (má conduta sexual, grosseria e misoginia). (TJ-MG - Apelação Cível: 5068783-78 .2022.8.13.0024, Relator.: Des .(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 05/03/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

A r. sentença (ID 8378127), portanto, aplicou corretamente o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Os Apelantes aderiram livremente às normas, valeram-se da exceção que lhes cabia (manter contratos separados) e, agora, não podem exigir o cumprimento de uma obrigação (unificação com manutenção de ambas as redes) que não encontra respaldo no instrumento pactuado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 12/05/2026:

Acompanho o E. Relator.